Tribunal: TJSP
Processo: 0004673-84.2017.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelação. Júri. Homicídio triplamente qualificado e lesão corporal seguida de morte. Recurso da corré Shirley enfatizando que o veredicto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos. Busca a anulação do julgamento com vistas à absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação e exclusão das qualificadoras. Apelo Ministerial em busca da anulação do julgamento em relação às corrés

Ementa:
Apelação. Júri. Homicídio triplamente qualificado e lesão corporal seguida de morte. Recurso da corré Shirley enfatizando que o veredicto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos. Busca a anulação do julgamento com vistas à absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação e exclusão das qualificadoras. Apelo Ministerial em busca da anulação do julgamento em relação às corrés Vitória e Stefani, por entender que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Impossibilidade. Veredicto que opta por versões existentes nos autos e se mostra em consonância com o contexto probatório. Qualificadoras bem demonstradas. Penas e regimes prisionais mantidos. Recursos não providos.